Tribunal: TJDFT
Processo: 0710956-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710956-59.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO MARCOS BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão da substância e laudo pericial atestando que se trata de entorpecente, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em juízo. Os depoimentos dos agentes policiais podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, quando não há nos autos indicação no sentido de que tenham sido prestados com o intuito de prejudicar o réu, e inexiste dúvida sobre a veracidade dos relatos. O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa não pode conduzir à fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231 e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, asseverando inexistir fundamento idôneo para afastar a aplicação da minorante ali prevista. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pois, no aspecto, o acórdão recorrido encontra amparo no entendimento jurisprudencial do STJ. Confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO DA BENESSE. MODIFICAÇÃO DO JULGADO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Pedido de aplicação da minorante prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no referido dispositivo legal, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. III - Com efeito, a Terceira Seção, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, na sessão de 8/9/2021, adotou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, mediante fundamentação que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração. IV - Na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, pois o paciente já possuía diversas passagens pela Vara da Infância por atos infracionais, inclusive, análogo do crime de tráfico de drogas, indicando que não se tratava de mero traficante eventual. Desta feita há elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/2006. De mais a mais, a sentença condenatória atestou que a existência de "curto lapso temporal entre os atos infracionais e o crime objeto desta ação penal". V - Nesse contexto, qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedente. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 903.037/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023. No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012